Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711054-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE LUIZ PEDRASSANI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Brito de Oliveira contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 187419405 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Jose Luiz Pedrassani, processo n. 0705311-65.2019.8.07.0010, indeferiu pedido de reiteração automática de pesquisas (“teimosinha”), nos seguintes termos: A parte credora DANIELA BRITO DE OLIVEIRA postula pela realização de pesquisa perante o SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada, com o intuito de rastrear de forma contínua o patrimônio do devedor. Em princípio, as ordens lançadas no sistema conveniado podem ser reiteradas conforme período determinado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”. Todavia, o pleito de ordens de bloqueio “permanente” - “teimosinha” - não pode se dar de maneira indiscriminada, uma vez que, lançadas consideráveis tentativas infrutíferas, não há razão de sua continuidade, sem que o exequente demonstre estritamente alteração na situação financeira do executado, sob pena de malferir a celeridade e efetividade do feito. Dessa maneira, INDEFIRO o pedido de reiteração automática das pesquisas ("teimosinha"). No entanto, DEFIRO as pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias de JOSE LUIZ PEDRASSANI CPF/CNPJ: 030.268.761-00, até o limite do débito. PROTOCOLO 20240002454167. Aguarde-se por 72 horas. Com as respostas da pesquisa via SISBAJUD: a) Sendo o bloqueio parcial ou total, retornem os autos conclusos. b) Sendo totalmente infrutífera, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC. (grifo no original) Em razões recursais (Id 56122398), a agravante, em apertado resumo, alega ter formulado ao juízo de origem pedido de busca de ativos financeiros do executado de forma permanente, para que ao final do período de 30 (trinta) dias da teimosinha, período máximo que o sistema eletrônico aceita preencher, se renove automática e indefinidamente a ordem de penhora, contudo, sem a necessidade de novo despacho. Assevera existir a possibilidade de busca permanente de ativos por meio da inclusão do nome do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo CNJ. Aponta não ferir a medida direitos ou garantias do executado, porquanto este será intimado para suscitar eventual impenhorabilidade, caso exista. Cita julgados e os artigos 797 e 854, § 3o, do CPC para respaldar seu entendimento. Reputa atendidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede: a) Inicialmente, seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Santa Maria, proferida nos autos do processo n. 0705311-65.2019.8.07.0010, determinando a suspensão do processo, até o julgamento do recurso. b) Que, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que seja efetuada busca e penhora de ativos financeiros do Executado, por meio do SISBAJUD, de forma PERMANENTE, até que a dívida venha a ser paga ou até que ocorra a prescrição do crédito do Agravante; (...) Proferido despacho por esta Relatoria ao Id 57198257, intimando a agravante a comprovar o recolhimento do preparo, a agravante apresentou, ao Id 57373495, petição esclarecendo ter-lhe sido deferido na origem o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Consoante a petição de Id 142702555 do processo de referência, a parte exequente apresentou, em 21/10/2022, pedido de “nova pesquisa através do sistema SISBAJUD para constrição dos valores porventura encontrados, na modalidade teimosinha, é dizer, de maneira reiterada por 30 (trinta) dias”, sendo o único pedido formulado nesse sentido. O pedido foi deferido em 11/11/2022, contudo, apenas em sua modalidade simples, isto é, sem a repetição programada da ordem (teimosinha), nos termos da decisão de Id 141498209 do processo de referência e da pesquisa SisbaJud realizada ao Id 142333314. Após debates entre as partes sobre a possibilidade de penhora de imóvel do devedor e outros temas, sobreveio a decisão agravada de Id 187419405 que somente indeferiu “o pedido de reiteração automática de pesquisas (‘teimosinha’)” e novamente a deferiu em sua modalidade simples. Não há, assim, pedido deduzido ao juízo de origem voltado à “busca de ativos de forma permanente (...) até que a dívida venha a ser paga ou até que ocorra a prescrição do crédito do Agravante” (Id 57126717) e tampouco dita pretensão foi analisada na decisão recorrida, porque a ora agravante elegeu a via recursal para as requerer de forma inédita, o que é proibido pelos princípios que vedam a inovação recursal e a supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) Desse modo, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 2 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora